Tribunal: TCU
Processo: 009.506/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18466/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata do segundo monitoramento do item 9.2 do Acórdão 5684/2013-TCU-Primeira Câmara (proferido no âmbito da representação TC Processo 003.159/2012-7 ), que determinou à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde a alteração da "cessão de direitos de uso" do sistema de gestão hospitalar Totvs, de modo a convertê-la em transferência de propriedade intelectual, bem como remover as restrições à adaptação e modificação do código fonte e à utilização dos softwares por qualquer unidade de saúde integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), consoante deliberação do item 9.3 do Acórdão 6957/2015-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, por meio do Acórdão 7946/2017-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, esta Corte considerou não-cumprido o disposto no item 9.2 do Acórdão 5684/2013-TCU-Primeira Câmara e, em atendimento ao item 9.4, do Acórdão 6957/2015-TCU-Primeira Câmara (proferido no âmbito do primeiro monitoramento - TC Processo 008.667/2015-2 ), fixou prazo para que o Ministério da Saúde anulasse o Termo de Compromisso e Requisitos para Implementação da Solução Informatizada para os Hospitais Federais no Rio de Janeiro, assim como, determinou a realização de audiência dos responsáveis pela assinatura do Termo de Compromisso; Considerando que as associações do Sanatório Sírio, Hospitalar Moinhos de Ventos e Samaritano, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, a Sociedade Beneficente de Senhoras Hospitais Sírio Libanês e a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde interpuseram pedidos de reexame contra o Acórdão 7946/2017-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que os recursos foram conhecidos pelo Acórdão 5237/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler e, no mérito, providos, tornando sem efeito o item 1.6.1, do Acórdão 7946/2017-TCU-Primeira Câmara , que fixara prazo para a anulação do Termo de Compromisso e Requisitos, uma vez que as entidades recorrentes não foram ouvidas e a determinação, embora tenha sido direcionada a órgão público, alcançou seus interesses subjetivos, consistentes na possível cassação do certificado de entidade beneficente e no risco de perda dos recursos investidos, tendo havido, portanto, prejuízo ao contraditório e à ampla-defesa e afronta ao art. 250, inciso V, do RI/TCU, bem como à Súmula Vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal; Considerando que este colegiado determinou ainda, no subitem 9.2. do Acórdão 5237/2020-TCU-Primeira Câmara , que estes autos fossem encaminhados ao meu gabinete para ciência dos relatos trazidos pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 141) e para a adoção das providências que julgasse pertinentes; Considerando que, no voto que acompanhou o Acórdão 5237/2020-TCU-Primeira Câmara , reconheceu-se que foram adotadas medidas pelo Ministério da Saúde que resultaram na aceitação pela empresa Totvs da total transferência de tecnologia dos sistemas de Prontuário Eletrônico (PEP) e de Informações Hospitalares (HIS), inclusive com a entrega dos códigos fonte, o que permitiu que os sistemas sofressem adaptações e alterações por parte do Datasus e que as ferramentas, ao final, viabilizassem a implantação do sistema e-SUS, não havendo restrição quanto ao seu uso por outras unidades de saúde pública integrantes do SUS; Considerando que as exigências de confidencialidade ou sigilo da arquitetura e lógica do sistema não inviabilizaram a contratação de terceiros para realizar sua manutenção, o que afasta a tese de que a implementação do software poderia configurar uma terceirização de gestão, já que os hospitais não têm como atividade finalística a gestão de sistemas de tecnologia da informação; Considerando, portanto, que restou elidida a irregularidade apontada no item 9.2 do Acórdão 5684/2013-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; e art. 169, incisos I e V, do RI/TCU, em apensar os presentes autos ao TC Processo 003.159/2012-7 , sem prejuízo de que, caso haja evidências de dano aos cofres públicos, a exemplo da imprestabilidade do sistema ou do não-atendimento das necessidades do SUS, as irregularidades sejam apuradas em processo específico; e dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos responsáveis e à Secretaria-executiva do Ministério da Saúde: 1. Processo TC- Processo 009.506/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 011.502/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX); Antonio Carlos Onofre de Lira (XXX.855.328-XX); Fernando Andreatta Torelly (XXX.953.260-XX); Jose Henrique do Prado Fay (XXX.288.550-XX); Luiz Henrique de Almeida Mota (XXX.053.510-XX); Luiz Maria Ramos Filho (XXX.992.128-XX); Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli (XXX.857.811-XX); Oscar Jorge Berro (XXX.939.437-XX); Sergio Arai (XXX.946.628-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Marco Tullyo Nonato Ribeiro dos Santos (287581/OAB-SP), Andre Maluf Jacob (261872/OAB-SP), Ane Streck Silveira (66441/OAB-RS), Lia Beatriz Mesquita Leda (28577/OAB-RS), Flavia Regina de Souza Oliveira (131.055/OAB-SP), Glaucia Maria Lauletta Frascino (01.449/OAB-DF), Caio Ramos Bafero (311704/OAB-SP), Monica Ribeiro dos Santos Kadi (124524/OAB-SP) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.